Tribunal: CARF
Processo: 10746.720189/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720189/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.107 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE DA CUNHA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte peças
processuais e outros documentos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 44 a 48, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 8.856,52,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, e de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 0211, no valor de R$ 2.525,34, acrescido da multa
de mora de 20% e dos juros moratórios, ambos relativamente ao ano-calendário de
2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 32.205,90,
montante este correspondente à diferença entre o valor de R$ 34.941,48, que o
contribuinte declarou ter sido pago pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUACEMA (CNPJ n.o 02.070.621/0001-77), e o valor de R$ 40.800,00, declarado
pela fonte pagadora, somado, ainda, ao valor de R$ 26.347,74, pago pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720189/2011-51
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720189/2011-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS (CNPJ n.o
00.766.717/0001-49), tal como declarado pela fonte pagadora na DIRF.
No ponto, aduziu a autoridade lançadora ter compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 1.793,82, sobre os rendimentos omitidos;
b) Compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 4.319,16, valor
este declarado, porém, não recolhido pelo contribuinte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 7,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 8 a 42, onde, em síntese:
Relativamente à imputação de omissão de rendimentos pagos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, alega não ter recebido qualquer
rendimento pago pela citada prefeitura, ao que aduz ter ajuizado, em setembro de 2010,
Ação Ordinária de Cobrança, na Comarca de Arixá do Tocantins;
Aduz que vários municípios estão utilizando “CPF e nome do advogado” para
produzirem recibos falsos e informaram pagamentos inexistentes à Receita Federal, com
o fito de cobrir rombos na contabilidade;
Noticia que o então Prefeito de Sítio Novo do Tocantins foi afastado por decisão
judicial, juntamente com todo o seu secretariado, em vista de improbidade
administrativa;
Quanto à imputação de omissão de rendimentos pagos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAGUACEMA, alega que, por lapso, foi informado na declaração
de ajuste o valor líquido, e não o valor bruto estabelecido no contrato de prestação de
serviços advocatícios, celebrado com a mencionada prefeitura;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) a exclusão dos rendimentos imputados como pagos pela Prefeitura de Município de
Sítio Novo de Tocantins ou que seja intimada a Prefeitura para que apresente provas do
pagamento efetuado;
b) a responsabilização do então gestor Antonio Araújo por prestar informações falsas à
Receita Federal do Brasil.
Após a juntada da petição impugnatória, a DRF de Palmas (TO) converteu o processo
em diligência e encaminhou ofício a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
DO TOCANTINS (fl. 71), solicitando o comprovante do efetivo pagamento dos valores
informados na DIRF referente ao ano-calendário de 2008, em nome do impugnante,
aduzindo que, o efetivo pagamento poderia ser comprovado com a apresentação da
ordem de pagamento de empenho referente aos valores citados, e advertindo que a
apresentação do contrato de prestação do serviço não será considerada para os efeitos de
comprovação do pagamento em causa.
Em resposta (fl. 72), referida prefeitura informou não ter encontrado nenhum
lançamento contábil deixado pela administração anterior que permitisse fornecer a
informação requerida.
Oficiado o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, referido órgão atendeu à
solicitação da fiscalização, em conformidade com os documentos juntados por cópia às
fls. 73 e 74, por meio dos quais apresentou levantamento realizado no Sistema Integrado
de Controle e Auditoria Pública (SICAP), onde foram identificadas informações de
pagamentos remetidas na 8a. remessa – Contas Consolidadas do Exercício de 2008,
encaminhadas e validadas pelos responsáveis, Sr. Antonio Araújo (Prefeito Municipal),
Sr. Antonio Júlio Cesar Aires de Moura (Contador) e Valterly Alves Carvalho (Controle
Interno), via Certificação Digital, referente ao contribuinte, no valor de R$ 26.348,04.
Encerrado o procedimento de diligência, a SAFIS da DRF de Palmas (TO) exarou o
Termo Circunstanciado colacionado às fls. 75 e 76, mantendo o lançamento decorrente
da omissão de rendimentos pagos ao contribuinte pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, sob os fundamentos seguintes:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720189/2011-51

2. O contribuinte alega que, em relação ao valor recebido da Prefeitura Municipal de
Araguacema, CNPJ. 02.070.621/0001-77, foram declarados, na DIRPF 2009, os
valores de rendimento líquido ao invés do bruto, confirmando a omissão de
rendimentos referente à diferença paga por esta fonte pagadora e lançada na NL (R$
5.858,16).
3. Quanto aos valores recebidos, e lançados como omitidos, da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins, CNPJ 00.766.717/0001-49,
informados em Declaração de Imposto de Renda retido na fonte (DIRF) enviada pela
própria Prefeitura, o contribuinte alega que os mesmos não foram recebidos. Oficiado
a esclarecer e comprovar o valor efetivo pago, o atual Prefeito, Sr. Antonio Jair de
Abreu Farias, informou não ter encontrado nenhum lançamento contábil deixado pela
administração anterior, que permitisse a confirmação, positiva ou negativa, do
pagamento.
No entanto, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em resposta ao Ofício
30/2011 – SRF/DRF/PAL/TO/SAFIS, apresentou números de empenhos, números de
pagamentos e datas em que estes pagamentos foram realizados ao contribuinte,
totalizando um valor de rendimento pago ao contribuinte, no ano-calendário de 2008,
de R$ 26.348,04, informado em Dirf como R$ 26.347,74, com imposto retido de R$
1.793,82.
5. O contribuinte não faz qualquer referência à infração de compensação indevida de
Imposto Complementar, no valor de R$ 4.319,16 e, portanto, esta será considerada
aceita pelo contribuinte.
6. Tendo sido confirmados os valores informados como omitidos na NL, com
compensação do valor de IRRF não aproveitado na DIRPF 2009, não tendo sido
arguído o valor lançado a título de compensação indevida de imposto complementar,
deve ser mantida a NL 2009/064668996482120.
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 77) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve o lançamento em tela ao cabo do procedimento revisional, o
impugnante não se manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia do acordo homologado;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720189/2011-51

3. Cópia de eventual sentença;
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
5. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
6. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
7. Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.
Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Ação
2010.0008.1780-8/0), em auxílio à cognição administrativa, se não houver motivo que impeça
essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).
De modo semelhante, solicitem-se ao TJ/TO os mesmos tipos de documentos,
pertinentes à Ação Civil Pública 2010.0008.7871-3/0.
Por fim, solicitem-se ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (ex vi
Memorando 118/2011) se aquele órgão possui registros ou cópias dos instrumentos de
pagamento (i.e., cheques, comprovantes de transferências bancárias etc) acerca das despesas
listadas à fls. 74.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 188
DF CARF MF
Original